Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739144-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a utilização do sistema Sniper para a busca de bens penhoráveis. Após diversas tentativas de intimação do agravado para facultar-lhe a apresentação de resposta, bem como o indeferimento da intimação por meio de edital, o agravante foi intimado a fornecer o endereço atualizado do agravado, sob pena de não conhecimento do recurso, mas deixou de fazê-lo (IDs nos 539604401 a 554560622). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De acordo com o art. 1.019, inciso II, do CPC, quando o agravado não possuir advogado constituído nos autos de origem, deverá ser intimado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Porém, o agravante não forneceu o endereço para tanto, inviabilizando o prosseguimento do recurso, ante a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação processual, na instância recursal. Mostra-se oportuno salientar que, do exame dos autos de origem, não é possível afirmar com segurança que o agravado tenha sido validamente citado. A execução de título extrajudicial é lastreada em instrumento de confissão de dívida e outras avenças, no qual o devedor informou seu endereço como sendo Rua Copaíba, Lote 01, Bloco C, Apt. 904, Brasília, DF (ID no 113203500 dos autos de origem no 0700812-03.2022.8.07.0020). Determinada a sua citação, esta restou frustrada, porque ele teria se mudado, segundo informado pelo porteiro ao Oficial de Justiça (ID no 116563788 dos autos de origem). A seguir, o agravante informou outros dois endereços, na circunscrição de Águas Claras, porém, não apresentou documentos que demonstrassem a vinculação do devedor a eles (ID no 117322688). Os avisos de recebimento - ARs dos mandados encaminhados aos dois endereços foram devolvidos com assinaturas de terceiros (IDs nos 120353883 a 121010634). Após ser lançado o movimento “DECORRIDO O PRAZO DE ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA EM 27/04/2022”, o eminente magistrado singular prosseguiu com a busca de bens penhoráveis. Não houve comparecimento espontâneo do devedor. Quanto às diligências realizadas nesta instância recursal, note-se que o agente de portaria do edifício situado na Avenida Parque Águas Claras informou ao Oficial de Justiça que o agravado não reside ou trabalha lá (ID no 51283560). Muito bem. A regra contida no § 4o do art. 248, do CPC, segundo a qual será válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, pressupõe que haja mínima comprovação de que o destinatário lá resida. No caso, porém, a citação não foi realizada no endereço constante informado no contrato e não houve esclarecimento, por parte do exequente, quanto à fonte da informação relativa a tais endereços. Por isso, também não se mostra viável presumir válidas as intimações posteriores dirigidas aos endereços constantes dos autos, nos termos do parágrafo único do art. 274, do CPC, o qual igualmente pressupõe que a parte tenha deixado de comunicar mudança de endereço após ter sido validamente citada. Em suma, embora não seja o caso de decretar, desde logo, a invalidade da citação, porque o teor do mandado pode ter chegado ao conhecimento do destinatário a despeito da ausência de comparecimento aos autos, a precariedade das informações quanto ao paradeiro dele inviabilizam o recurso à presunção como forma de estabelecer a validade das tentativas de intimação para facultar as contrarrazões, no que interesse ao presente recurso. Ademais, a manifestação do agravante de ID no 52070020, pela qual requereu que a intimação fosse realizada por telefone, denota que o agravante tem ciência do paradeiro atualizado do agravado, que poderia ser encontrado na sede da sua firma de contabilidade. Entretanto, desatendendo à determinação expressa, deixou de informar o endereço de tal escritório e requereu medida diversa, a intimação por edital, o que carece de amparo legal, nos termos da decisão precedente (IDs nos 52875454 a 53937307). Por fim, a última das oportunidades concedidas transcorreu sem manifestação, inviabilizando o seguimento do recurso (ID no 55456062). Dessa forma, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação processual, não conheço do agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator